Tribunal: TJDFT
Processo: 0751205-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0751205-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL BRACCA DOS SANTOS IMPETRANTE: VANUSA LOPES FERREIRA HERMETO, BRUNO NASCIMENTO MORATO, CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RAFAEL BRACCA DOS SANTOS tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP (id. 53994503 - Pág. 103). Em sua petição inicial (id. 53997022) a parte impetrante, em linhas gerais, narra não possuir antecedentes criminais, ser devidamente registrado no Conselho Regional de BioMedicina como pessoa física e jurídica, possuir residência fixa e família constituída, não havendo fundamento para a instauração da ação penal, porquanto atípica a conduta atribuída ao paciente. Acrescente não ter sido flagrado realizando qualquer procedimento invasivo, administrando produto vencido, nem sem registro, pois os produtos apreendidos em sua clínica, apesar de estarem suspensos cautelarmente pela ANVISA, possuem registros e foram comprados e usados em data anterior à suspensão. Assinala que embora tenha sido atribuída conduta ao paciente relativa ao crime previsto no art. 273, §1o-b, I, do CP e contravenção do art. 147, da Lei de Contravenções Penais, não há indicação ou especificação de qual seria a natureza de eventual suspensão das atividades da clínica, ou lesões e erros de procedimentos em pacientes, pautando-se a decisão em supostas vítimas, não se amoldando a conduta do ora paciente aos tipos penais indicados. Pontua que seu comportamento não se refere à falsificação de produto, podendo as questões serem apuradas administrativamente, não havendo amparo para segregação, mas, sim, influência midiática, que não reflete a realidade de que o paciente está licenciado para o exercício de outras atividades. Tece arrazoado sobre o tema e colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Ao final, requer o deferimento de liminar para determinar a sua imediata soltura e, no mérito, o conhecimento do writ e a concessão definitiva da ordem para revogar a sua prisão preventiva e autorizar que o paciente responda o processo criminal em liberdade. É o breve relatório. DECIDO Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade na decretação de sua prisão preventiva quando da realização da audiência de custódia. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte: (...) É inviável o exame probatório aprofundado na via estreita do habeas corpus, que possui rito sumarizado (Ac. 1723507. 1a Turma Criminal. Rel. Esdras Neves. Publicado no PJe : 07/07/2023) (...) Não é o habeas corpus o meio adequado para confrontar as versões dos policiais e do paciente ou testemunhas, pois a confirmação das teses necessita de ampla dilação probatória, incompatível com o rito do habeas corpus (...) (Ac. 1723269. 3a Turma Criminal. Rel. Sandoval Oliveira. Publicado no PJe : 06/07/2023) (...) O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal (...) (Ac. 1716541. 2a Turma Criminal. Rel. Robson Barbosa de Azevedo. Publicado no DJE : 27/06/2023) De outro lado, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. Pois bem. O artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP) assegura que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Com efeito, a decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, estou a manter o entendimento do Juízo singular, pois não vislumbro ilegalidade aparente, tampouco comprovada, na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, como garantia da ordem pública. A despeito da tese esposada na impetração, não me parece ter razão o impetrante quanto à alegação de que a decisão singular estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores da prisão preventiva, tampouco em influência midiática. De fato, a decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (Id. 53994503 - Pág. 103) está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, mormente no que concerne a materialidade e autoria delitiva, confira-se: “(...) Em relação à discussão apresentada pela Defesa técnica relacionada à adequação típica da conduta, observo em princípio indícios concretos relacionados comercialização e uso de substâncias que tiveram seu registro suspenso pela ANVISA, além de sustâncias vencidas. Tais elementos, em princípio, atraem seu enquadramento na figura típica delimitada pela Autoridade Policial, sem prejuízo de ulterior reanálise do tema. Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Ao analisar as circunstâncias concretas ressalto a existência de interdição prévia, o uso de medicamentos/substâncias sem registro ativo na ANVISA, o uso de substâncias vencidas, a existência de relato de vítimas do autuado em decorrência de sua conduta. A figura típica visa proteger a vida e saúde. No caso dos autos, apesar da proibição administrativa, o autuado continuou a atuar de forma clandestina colocando em risco outras vítimas. Apesar do relato apresentado pela Defesa técnica em relação ao conflito existente com outro sócio ou funcionário, circunstâncias que deverão ser melhor esclarecidas, tais elementos não afastam a conduta observada e, necessariamente, o risco de continuidade da prática delitiva e o risco concreto à vida de outros pacientes. Ressalto, da mesma forma, a possibilidade de iteração indevida do autuado com outras vítimas, colocando em risco instrução probatória. (...) Ora, como facilmente perceptível, a prisão do paciente não foi decretada com fundamento na conduta em abstrato ou mesmo em risco meramente hipotético, senão na análise concreta do crime cometido, em especial as circunstâncias do delito, que, efetivamente, demonstram a necessidade da segregação, como mecanismo de prevenção a novos riscos à incolumidade pública, considerando, como bem ponderado pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, ao declinar de sua competência para o Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Juri de Águas Claras que: Nem se mencione que RAFAEL BRACCA é também investigado por homicídio de GLEYCELILIA SOUZA SILVA e a investigação possui relação com sua atuação profissional e utilização dos produtos utilizados em sua clínica ortomolecular. Trata-se do feito PJe 0708166-16.2021.8.07.0020 que também tramita perante o Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras. Observa-se que a diligência de busca e apreensão deferida pelo referido Juízo de Águas Claras, em fevereiro de 2023, foi acompanhada por servidores da Vigilância Sanitária do Distrito Federal que lavraram o Auto de Infração 120632 (ID 153116000 – Pje 0704954- 16.2023.8.07.0020) que, por sua vez, gerou o procedimento administrativo que culminou com a interdição da Clínica Ortomolecular BRACCA Ltda, cuja violação acarretou nova apreensão de materiais e a autuação em flagrante de RAFAEL BRACCA. (...) id. 53994503 - Pág. 189 Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo singular. Requisitem-se informações do Juízo apontado como coator. Após, vista a Procuradoria de Justiça . Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora